Tribunal: TJMT
Processo: 1003964-57.2021.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003964-57.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGOSTINHO RODRIGUES REZENDE - CPF: 362.131.871-20 (RECORRENTE), KECCY REINY DE OLIVEIRA FREITAS LOPES - CPF: 027.725.341-11 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RIBEIRAOZINHO - CNPJ: 15.943.434/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada no id. 151113674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar o demandado ao pagamento d
os períodos aquisitivos de férias de 06.09.17 a 05.09.18 e 06.09.18 a 05.09.19, conforme postulado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Ainda, condenou

o município reclamado a conceder ao autor os períodos aquisitivos de licenças-prêmio, conforme postulado na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Ademais, reconheceu
a ilegalidade dos regimes de escala de revezamento aplicados ao autor, ante a ausência de previsão legal, e julgou improcedente o pedido de concessão de adicional noturno.

Por fim, condenou o demandado

ao pagamento das diferen
ç
as entre os valores devidos e os efetivamente pagos das

horas extras trabalhadas no mês de fevereiro de 2017
, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), desde a data do vencimento, acrescidos dos juros

moratórios, devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), respeitado o teto dos juizados especiais.

Em argumento recursal, o recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, diante da ausência de audiência de instrução, a qual serviria para comprovar as horas extras pleiteadas na inicial. Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o autor é servidor público do Município de Biberãozinho/MT, devidamente aprovado no concurso público para o cargo de guarda, tendo tomado posse em 06/09/2001, conforme id. 151113655.

Afirma que, desde o início de sua carreira como servidor público, sempre laborou em jornada superior ao mínimo legal, sem a devida contraprestação.

Assevera que, em 23/08/2008, ajuizou ação em face do reclamado pleiteando as diferenças remuneratórias em virtude de sua jornada de trabalho, que foi julgada procedente em parte (processo n. 7464-08.2008.811.0004, em trâmite nessa comarca). Contudo, mesmo após o ajuizamento da ação, o autor continuou a prestação de horas extras habituais, sem a correta remuneração.

Informa que tem algumas férias e licenças-prêmios vencidas, sendo que a administração pública não demonstra interesse em concedê-las, mesmo após diversas solicitações.

Assegura que possui uma média de 54 horas extras a receber mensalmente, no período compreendido entre 03.05.2016 a 03.05.2021. Postula o reconhecimento da ilegalidade de sua jornada de trabalho e o pagamento das verbas devidas.

O Município reclamado não apresentou contestação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
condenou o demandado

ao pagamento das diferen
ç
as entre os valores devidos e os efetivamente pagos das

horas extras trabalhadas no mês de fevereiro de 2017
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
. No tocante, as horas extras
alega o autor que teria direito à um média mensal de 54 horas extraordinárias compreendido entre 03.05.2016 a 03.05.2021, com base na folha de ponto do mês de fevereiro de 2017 (ID 54655629). Ocorre que as horas extras são devidas, desde que comprovadas, vejamos:

ADMINISTRATIVO - HORAS EXTRAS COMPROVADAS - PREVISÃO LEGAL DE 40 HORAS SEMANAIS E REMUNERAÇÃO DAS EXCEDENTES COM ACRÉSCIMO DE 50% SOBRE AS HORAS NORMAIS - ADICIONAL NOTURNO E INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 1.
As horas extras quando devidamente comprovadas devem ser pagas, caso contrário resulta no locupletamento indevido da força laboral do servidor2
. A dúvida acerca da exatidão do número de horas devidas não impede o deferimento do pedido, já que o valor efetivamente devido poderá ser apurado em liquidação de sentença.3. "Na ausência de previsão da lei estatutária municipal, afrontaria ao princípio da legalidade a integração das horas extras à remuneração, mesmo que habitualmente exercidas pelo servidor público" (AC n. , Des. Newton Janke).(TJ-SC - AC: 23374 SC 2006.002337-4, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 11/04/2006, Terceira Câmara de Direito Público)

No caso dos autos a parte autora somente faz prova quanto ao mês de fevereiro de 2017. De modo que,
somente poderá ser acolhido o pedido quanto ao mês comprovado
. ”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Afirma que competia ao demandado juntar aos autos os registros de pontos que estão em sua posse, de forma que esta ausência gera a necessidade de oportunizar a produção de mais provas.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial, no que concerne ao direito de recebimento das horas extras laboradas.

Observa-se que a parte autora, na petição inicial, pugnou expressamente pela produção de prova oral.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de parcial procedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa d
os autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral e eventuais outras provas requeridas.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023